Tribunal: TCU
Processo: 019.668/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2064/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; excluir Carlos Fraga Filho da relação processual; b) considerar revel Horácio Matos Neto, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; c) acolher as razões de justificativas de José Fidelis Augusto Sarno, Ana Lúcia da Rocha Freitas e Matildes de Castro Leal Figueiredo; d) acolher parcialmente as razões de justificativas de Newton Ferreira Dias, Geraldo Simões de Oliveira, Fernando Roth Schimidt, José Galdino Aragão Leite, Osias Ernesto Lopes, Erianísio dos Anjos Borges, Ana Rita Moreira Brandão, e Sebastião José Marques de Oliveira; e) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas Sr. José Fidelis Augusto Sarno, dando-lhe quitação plena; f) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Newton Ferreira Dias, Horácio Matos Neto, Geraldo Simões de Oliveira, Fernando Roth Schimidt, e José Galdino Aragão Leite, dando-lhes quitação; g) adotar as medidas descritas no item 1.7, dar ciência desta deliberação e da instrução de peça 44 à Companhia Docas do Estado da Bahia para que comunique aos gestores responsáveis e arquivar os autos, como proposto pelos pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 019.668/2007-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Fernando Roth Schmidt (XXX.955.675-XX); Geraldo Simões de Oliveira (XXX.350.885-XX); Newton Ferreira Dias (XXX.264.545-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Companhia Docas do Estado da Bahia sobre as seguintes impropriedades verificadas nesses autos: 1.7.1. gastos desnecessários com transporte de empregados: existência de pagamentos diários por meio do Fundo Rotativo da empresa referentes a despesas com transporte em ônibus coletivo para deslocamentos nas proximidades da companhia, em desrespeito aos princípios da moralidade, razoabilidade e eficiência; 1.7.2. utilização do Fundo Rotativo do Porto de Ilhéus para pagamento de faturas e despesas contratuais, em desconformidade com o disposto no art. l°, da Nona do Fundo Rotativo; 1.7.3. destinação de veículos para uso exclusivo, sem a devida identificação e sem controle sobre a utilização, em desrespeito aos princípios da impessoalidade e publicidade; 1.7.4. falha no controle e impropriedade na utilização e abastecimento dos veículos da empresa, em desrespeito aos princípios da moralidade e eficiência; 1.7.5. contratos de arredamento em desacordo com a Lei 8.630/1993 e áreas arrendadas sem cobertura contratual, em desconformidade com o previsto no Acórdão 538/2004-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas da empresa referentes ao exercício de 2001, considerando que esses contratos de ainda não haviam sido modificados, para fazer constar cronograma físico-financeiro de investimentos; 1.7.6. ausência de critérios técnicos para definição das metas de produção nos contratos de arredamento: aditivo ao Contrato 27/1993, firmado com a Copene, sucedida pela Empresa Braskem, sem estar baseado no necessário Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para a área, gerando valores de metas subavaliadas, em desconformidade com o previsto no Acórdão 538/2004-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.7. ausência de critérios técnicos para definição dos investimentos nos contratos de arrendamento: aditivo ao Contrato 27/1993, firmado com a Copene, sucedida pela Empresa Braskem, com a estipulação de um percentual de investimentos da ordem de 2% sobre ativo imobilizado da Braskem, tornando-se inexequível e nunca aplicado, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e eficiência; 1.7.8. contratações emergenciais motivadas pela falta de planejamento da administração e em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/1993: os Contratos 043/2006; 052/2006 (celebrado em dezembro de 2006) e 060/2006 foram celebrados de forma emergencial, entretanto as suas motivações datavam de épocas que permitiriam a realização de licitações; 1.7.9. contratação direta de serviços de forma imprópria e com sobrepreço: a Codeba contratou a Fundação de Apoio Cefet - RJ (Funcefet), com dispensa de licitação, baseada na previsão legal ínsita no inciso XIII, do art. 24, da Lei 8.666/1993, sem fundamentação da ocorrência da hipótese legal, e com preços superiores ao próprio valor orçado pela entidade, nos Contratos 167/2006, 153/2006, 182/2006, 183/2006, e 181/2006, em desacordo com os princípios que regem as licitações e à Lei 8666/1993; 1.7.10. impropriedades nos contratos celebrados com a Funcefet: 1.7.10.1. Contrato 035/2006 celebrado com valor superior ao orçado pela Codeba e com antecipação de despesas, em desacordo com os ditames da Lei 6.430/1964; 1.7.10.2. Contratos 038/2006; 039/2006; e 047/2006 celebrados com valores superiores àqueles orçados pela Codeba, em desrespeito ao princípio da eficiência e à Lei 8666/1993; 1.7.10.3. Contratos 042/2006 e 044/2006 previam pagamento antecipado do valor total pactuado antes da execução completa dos serviços; 1.7.10.4. Contrato 046/2006 celebrado com valor 345 % superior ao orçado pela Codeba e previsão de pagamento do valor total antes de concluídos os serviços, cujo objeto consistia na revisão de um projeto de engenharia que já havia sido elaborado anteriormente, em desrespeito ao princípio da eficiência e à Lei 8666/1993; 1.7.11. ausência de formalização de processos de dispensa/inexigibilidade de licitação e fragilidades no sistema de controle de processos: não foram localizados os autos de três processos administrativos de dispensa/inexigibilidade de licitação, relativos a contratos celebrados com a Fundação Escola de Administração da UFBA e com o escritório de advocacia MMC & Zarifi, em desrespeito à Lei 8666/1993 e ao princípio do formalismo moderado; 1.7.12. aumento de valor contratual, por meio de aditivo, sem a devida comprovação de acréscimo no objeto contratado: a Codeba aumentou o valor do Contrato 024/2005 em R$ 38.402,14 (correspondente a 15,42 %), sem que fosse feita qualquer referência a acréscimos de quantitativo do objeto, de modo a justificar esse aumento de valor, em desconformidade com o § 1o, do art. 65, da Lei 8.666/1993; 1.7.13. acréscimos indevidos, de valores superiores ao limite legal de 25 %, nos Contratos 007/2003, 039/2002 e 009/2003, possibilitando a contratação discricionária de pessoas, em desrespeito à Lei 8666/1993; 1.7.14. pagamentos, no valor total de R$ 20.833,61, sem comprovação dos serviços prestados por conta da terceirização de mão-de-obra (Contrato 007/2003). Fatos ocorridos com as Autorizações de Pagamento 5722 (junho/2006), 5816 (julho/2006), e 6419 (agosto/2006), em desrespeito à Lei 8666/1993; 1.7.15. pagamentos de horas extras sem comprovação da prestação do serviço e excessivos: pagamentos de horas extras (200 h por mês, quando a jornada normal mensal é de 180 horas) nos Contratos 007/2003 e 020/2005, relativos a fornecimento de mão-de-obra especializada e de motoristas, em desrespeito à Lei 8666/1993; 1.7.16. descumprimento das recomendações do "Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão do Exercício de 2004", produzido pela CGU, relativas à impropriedade no reenquadramento de empregados por acordo na Justiça do Trabalho, em desrespeito aos princípios da moralidade e eficiência; 1.7.17. não atendimento às recomendações da Coordenação de Auditoria Interna: as recomendações não atendidas estão contidas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint), nos Relatórios de Auditoria (RA) e nos Relatórios Técnicos de Auditoria (RT), em desrespeito aos princípios da moralidade e eficiência; 1.7.18. descumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), considerando que o desempenho da Auditoria Interna, com base no Paint/2006, foi de apenas 46 %, comprometendo a eficiência e aumento as fragilidades dos sistemas de controle interno da companhia, em desrespeito aos princípios da moralidade e eficiência; 1.7.19. Relatório Anual de Atividades de Auditoria da Codeba apresentando as seguintes falhas: 1.7.19.1. não relaciona as recomendações emitidas pela CGU no ano anterior e providências tomadas pela Administração no sentido de atendê-las; 1.7.19.2. não contêm as determinações expedidas pelo TCU e as medidas tomadas pelos gestores para o seu atendimento (incisos I, II e III, do art. 6o, da IN/CGU 01/2007); 1.7.19.3. não apresenta informações de supervisão sistemática ou de fiscalização efetuadas nas atividades da "Portus" (art. 25, da Lei Complementar 108/2001 e § 2o, do art. 41, da Lei Complementar no 109/2001); 1.7.19.4. não apresenta a abordagem das metas previstas no PPA e na LDO (inciso I, do art. 7o, da IN/CGU 01/2007); 1.7.19.5. não informa tratamento individual dos índices de desempenho previstos no disposto do inciso II, do art. 7o da IN/CGU 01/2007; 1.7.19.6. não apresenta relação dos processos licitatórios realizados nas modalidades convite, tomada de preços e concorrência, assim como não identifica os concorrentes por certame; 1.7.19.7. no tocante às dispensas e inexigibilidades, não contém as informações exigidas no disposto do art. 4o da IN/CGU 01/2007; 1.7.19.8. não apresenta a formatação exigida pelo disposto no inciso VI, do art. 7o, da IN CGU 01/2007; 1.7.19.9. não apresenta a relação dos empregados que tiveram a seu pagamento revisado, nem o método de seleção de amostragem; e 1.7.19.10. relatório apresentado fora do prazo normatizado pelo disposto no art. 7o, da IN/CGU 7/2006, em desrespeito às IN-CGU 1/2007 e 7/2007 e às Leis Complementares 1008/2001 e 109/2001; 1.7.20. atraso na entrega e falhas na formalização da prestação de contas: 1.7.20.1. rol de responsáveis inconsistente; 1.7.20.2. Relatório de Gestão em desconformidade com o padrão estabelecido no disposto no Anexo 11, da DN/TCU 81/2006; 1.7.20.3. não consta da prestação o Relatório de Correição (Anexo V, da Portaria CGU 555/2006), em desrespeito à DN/TCU 81/2006 e à Portaria CGU 555/2006; 1.7.21. falta de clareza dos registros contábeis da companhia, em decorrência da utilização de abreviações e códigos nos históricos dos lançamentos que impossibilitam a identificação da natureza dos eventos e dos objetos contabilizados, em desrespeito ao princípio contábil da oportunidade; 1.7.22. ausência de rotina de cobrança com vistas à recuperação dos créditos procedentes de receitas patrimoniais e operacionais: não há ações sistemáticas e pré-ordenadas visando a cobrança dos créditos vencidos e não pagos em favor da Codeba, sendo que apenas pequena parcela está em processo de cobrança judicial, em desrespeito aos princípios da eficiência, moralidade, impessoalidade e indisponibilidade do interesse público; 1.7.23. gastos impróprios com celulares disponibilizados sem justificativa legítima, por parte de prepostos da companhia: ausência de norma disciplinando o uso de tal serviço, tornando, destarte, a despesa arbitrária, privilegiando um grupo de empregados, bem como antieconômica em desrespeito aos princípios da eficiência, moralidade, impessoalidade e indisponibilidade do interesse público.